Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-63.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017273-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONSTATAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível em e
mbargos à execução fiscal
, a qual objetiva a anulação da certidão de dívida ativa decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (
i
) saber se há inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito; (
ii
) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (
iii
) saber se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (
iv
) saber se o processo administrativo que originou a multa é inválido por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
v
) saber se o valor da multa aplicada é desproporcional, a justificar sua redução.

III. Razões de decidir:

3. A definição dos critérios de atualização monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício, não configurando inovação recursal.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos e indefere a produção de prova oral, nos termos do art. 370 do CPC.

5. Não se verifica nulidade por deficiência de fundamentação quando a decisão judicial enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos das partes, conforme art. 489 do CPC.

6. O processo administrativo é válido quando assegurados o contraditório, a ampla defesa e a motivação, com adequada indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos da penalidade aplicada.

7. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa, sendo possível sua revisão quando evidenciada desproporcionalidade entre a sanção e a gravidade da infração.

8. A atualização do débito deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu a penalidade, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A fixação dos critérios de atualização monetária constitui matéria de ordem pública e não configura inovação recursal. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. 3. O processo administrativo do PROCON é válido quando assegurados contraditório, ampla defesa e motivação. 4. A multa administrativa pode ser reduzida judicialmente quando evidenciada desproporcionalidade. 5. A atualização de débito não tributário deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que o modifica.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 489; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AgInt n. 1030337-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/3/2026; TJ/MT, Apelação n. 1000854-70.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/3/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a extinção parcial da execução em relação à certidão de dívida ativa n. 2023211021, em razão de seu cancelamento, bem como condenou o ente embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Em sede preliminar, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova oral requerida revela-se imprescindível para o esclarecimento minucioso dos procedimentos efetivamente adotados na medição e no faturamento da unidade consumidora, a fim de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço; assim, pugna pela anulação da sentença, com a consequente reabertura da instrução processual para viabilizar a produção probatória em seu favor.

Ainda em sede preliminar, aduz a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o
decisum
apresenta conteúdo genérico, deixando de enfrentar os argumentos deduzidos nos autos, em afronta ao disposto no artigo 489 do CPC.

No mérito, argumenta que o processo administrativo padece de nulidade por violação aos princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que a decisão administrativa foi proferida de forma genérica, sem o devido enfrentamento dos argumentos deduzidos pela defesa.

Assevera que, não obstante a ENERGISA tenha apresentado, em sede administrativa, os fatos e fundamentos jurídicos aptos a embasar o pedido de reconhecimento da improcedência do procedimento – especialmente no que tange à alegação de que a fatura questionada decorreu de irregularidade constatada na unidade consumidora –, o PROCON limitou-se a afastar tais razões de forma genérica, deixando de enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos, consubstanciando decisão punitiva padronizada e desprovida de adequada motivação.

Defende que comprovou, em sede administrativa, a legalidade das medidas adotadas na unidade consumidora objeto da reclamação, afirmando ter atuado em estrita observância à legislação setorial vigente, na medida em que a fatura questionada decorre de procedimento de recuperação de consumo motivado por irregularidade constatada no medidor, tendo a ENERGISA realizado o faturamento em conformidade com as normas aplicáveis.

Alega, subsidiariamente, que, na hipótese de manutenção da penalidade imposta, impõe-se a redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a fixação de critérios objetivos para a atualização do débito executado.

Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de nulidade da sentença, com sua consequente anulação, e, no mérito, o reconhecimento da procedência dos embargos à execução; subsidiariamente, pugna pela redução da multa originalmente fixada para patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização do débito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta: (
i
) preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto ao argumento da apelante relativo à aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito; (
ii
) ainda em sede preliminar, a rejeição da alegação de nulidade da sentença, ao fundamento de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante de prova documental robusta, dispensa a dilação probatória e promove o julgamento antecipado da lide, bem como de que não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes; (
iii
) no mérito, a validade e legalidade do processo administrativo, sustentando que a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, sendo inviável a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário; (
iv
) por fim, que a multa aplicada foi fixada e graduada em conformidade com a legislação pertinente (Id. 352593890).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de embargos à execução opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. (ENERGISA)
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à desconstituição de crédito não tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2023211021 e n. 2023210951, no valor total de R$ 96.179,76 (noventa e seis mil, cento e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), decorrente de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

A ENERGISA apresenta os seguintes fundamentos centrais: (
i
) a nulidade dos processos administrativos por violação aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) a inexistência de infração administrativa, ao argumento de que a cobrança decorreu de procedimento de recuperação de consumo realizado em conformidade com a regulamentação da ANEEL; e (
iii
) subsidiariamente, a desproporcionalidade das multas aplicadas, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação parcial aos embargos à execução, informando o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2023211021 e pugnando pela improcedência dos pedidos no tocante ao crédito consubstanciado na CDA n. 2023210951 (Id. 352593858).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença apelada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a extinção parcial da execução em relação à certidão de dívida ativa n. 2023211021, em razão de seu cancelamento, bem como condenou o ente embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC (Sentença, Id. 352593868).

2.

Preliminar suscitada em contrarrazões – inovação recursal:

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao pedido de aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização do débito, ao argumento de que se trata de inovação recursal, por não ter sido a matéria deduzida nos embargos à execução nem apreciada na sentença.

Todavia, a fixação do regime de atualização monetária
constitui matéria de ordem pública, por se tratar de critério jurídico inerente à própria definição do montante devido, não se sujeitando à preclusão
.

Com efeito, os consectários legais da condenação, dentre os quais se insere a atualização monetária, possuem natureza acessória e vinculada ao comando judicial, cabendo ao julgador sua adequada definição, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Nessa perspectiva,
a análise da matéria pelo Tribunal não implica indevida inovação recursal
, mas decorre do exercício do dever de conformação do provimento jurisdicional aos parâmetros legais aplicáveis:

[...] A definição dos critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e
pode ser apreciada de ofício pelo julgador, por ser providência necessária à eficácia e executabilidade da decisão judicial
.

[...]

Tese de julgamento:

A ausência de definição dos critérios de correção monetária e juros em decisão que fixa ou modifica obrigação contra a Fazenda Pública configura omissão sanável por embargos de declaração.

A fixação do regime de atualização monetária constitui matéria de ordem pública e não configura inovação recursal.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1042993-32.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 17/3/2026
).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

3.

Preliminar de cerceamento de defesa:

A ENERGISA sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova oral requerida seria imprescindível para o esclarecimento dos procedimentos adotados na medição e faturamento da unidade consumidora.

Nos termos do artigo 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória,
podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias
.

No caso concreto, a controvérsia posta nos autos refere-se à análise da regularidade do processo administrativo e da legalidade das multas aplicadas, matérias que se mostram eminentemente documentais, já suficientemente demonstradas pelos elementos constantes dos autos.

Nesse contexto,
revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, não se evidenciando prejuízo à parte apelante
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

4.

Preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação:

A ENERGISA sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o magistrado de origem não teria enfrentado os argumentos deduzidos nos autos.

Nos termos do artigo 489, §1º, do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Todavia,
não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todas as alegações das partes, sendo suficiente que apresente fundamentos aptos à solução da controvérsia
.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida expôs de forma suficiente as razões de decidir, com enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

5.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2023210951, originada do processo administrativo n. 51.001.001.18-0002586, uma vez que a CDA n. 2023211021 foi cancelada pelo Estado de Mato Grosso no curso dos embargos à execução, com consequente extinção parcial da execução.

No processo administrativo n. 51.001.001.18-0002586, o consumidor impugnou faturas de energia elétrica referentes aos meses de setembro de 2012 e dezembro de 2014, nos valores de R$ 3.365,83 e R$ 5.533,65, respectivamente, sob o fundamento de que não refletiriam o consumo real.

De início, verifica-se, a partir do processo administrativo supracitado, que foi assegurado à ENERGISA o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de defesa prévia, realização de audiência de conciliação, interposição de defesa administrativa – na qual se alegou a constatação de irregularidade consistente em “
auto religado passando pelo medidor
” –, bem como a interposição de recurso, com apreciação em duplo grau administrativo,
não se evidenciando qualquer ilegalidade no procedimento
.

Na decisão administrativa, consignou-se que a ENERGISA limitou sua impugnação à constatação de irregularidade referente ao ano de 2014, bem como que se verificou a ausência de assinatura de acompanhante no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), destacando-se que o artigo 129, seus parágrafos e incisos, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece a necessidade de observância de procedimentos específicos para a caracterização da irregularidade, especialmente a entrega de cópia do TOI ao acompanhante da inspeção, o que não restou comprovado nos autos, haja vista que os campos destinados à sua assinatura encontram-se em branco, sem qualquer indicação de recusa,
evidenciando a ausência de acompanhamento da inspeção e, por conseguinte, a não entrega do documento no ato de sua emissão, mediante recibo, de forma irregular
(Id. 35293398 – fls. 93).

A partir dessas considerações, a decisão administrativa concluiu pela aplicação de multa à ENERGISA, fixada no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), contra a qual foi interposto o respectivo recurso, posteriormente submetido à apreciação da instância recursal administrativa.

Na decisão proferida pela instância recursal administrativa, consignou-se que a ENERGISA não carreou aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar alteração significativa no consumo da unidade consumidora após a substituição do medidor, limitando-se a alegar a existência de avaria constatada por meio de registro fotográfico e a notificação do consumidor, bem como que o TOI não observou as exigências legais, conforme já apontado na decisão administrativa originária, não tendo sido comprovada a alegada fraude na unidade consumidora, tampouco que eventual irregularidade decorresse de interferência do consumidor, razão pela qual foi negado provimento ao recurso, com a manutenção da penalidade aplicada (Id. 352593398 – fls. 127/131).

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo n. 51.001.001.18-0002586
encontra-se devidamente motivado, com a adequada individualização da conduta imputada à apelante, bem como a indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a aplicação da penalidade, inclusive com a especificação dos dispositivos legais tidos por violados, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou vício capaz de macular o procedimento, razão pela qual deve ser mantida a penalidade aplicada no tocante à sua validade
.

6.

Adequação do valor da penalidade:

No que se refere ao valor da multa aplicada, cumpre destacar que sua fixação deve observar os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a penalidade deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

[...] Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. [...].

Extrai-se do referido dispositivo que a atuação do órgão administrativo, embora dotada de discricionariedade técnica, não se desvincula dos parâmetros legais e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem orientar a dosimetria da sanção, de modo a assegurar que a penalidade seja suficiente para reprimir a conduta ilícita e prevenir sua reiteração,
sem, contudo, implicar excesso punitivo
.

Nesse contexto, é firme o entendimento de que o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o valor da multa administrativa, não para substituir o mérito do ato administrativo, mas para verificar a observância dos critérios legais e a compatibilidade da penalidade com as circunstâncias concretas do caso,
especialmente quando evidenciada desproporcionalidade entre a sanção aplicada e a gravidade da infração
:

[...] Tese de julgamento:
“
1. O controle judicial sobre sanções administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade ou abuso.
2. A multa administrativa fixada pelo PROCON somente pode ser reduzida ou anulada judicialmente quando demonstrada manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade na sua aplicação.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1030337-77.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 31/3/2026
).

[...] Tese de julgamento: 1. O processo administrativo do PROCON é válido quando assegura contraditório, ampla defesa e motivação suficiente, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo sem demonstração de flagrante ilegalidade.
2. A multa administrativa aplicada com fundamento no art. 57 do CDC deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. O Poder Judiciário somente pode revisar a dosimetria da multa administrativa quando houver manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000854-70.2020.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 31/3/2026
).

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC,
revela-se adequada a redução da penalidade para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade concreta da infração, a ausência de vantagem significativa auferida e o reduzido valor das faturas objeto da controvérsia
.

O montante mostra-se suficiente para atender às finalidades punitiva e pedagógica da sanção, sem incorrer em excesso.

7.

Do índice de atualização do débito:

No ponto, a Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública relativas a dívidas não tributárias deve observar
exclusivamente a Taxa SELIC
, vedada sua cumulação com outros índices,
incidindo a partir do trânsito em julgado da decisão que altera o valor do débito
, como na hipótese em que houve a redução das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

A propósito, este Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial de incidência da Taxa SELIC corresponde ao trânsito em julgado da decisão que promove a redução do débito, quando esta se dá na via judicial:

[...] Tese de julgamento:
A atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente será feita pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as penalidades, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de correção.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1044270-83.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 25/2/2026
).

[...] 4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão relativa à atualização do débito, consignando que, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da jurisprudência consolidada,
a atualização dos valores devidos à Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC
.

5. A fundamentação do julgado também registrou que o entendimento jurisprudencial orienta que
o termo inicial de incidência da Taxa SELIC, quando há redução judicial do débito, corresponde ao trânsito em julgado da decisão que promove a modificação do valor.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos e declaração n. 1005414-30.2024.8.11.0004, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 31/3/2026
).

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, impõe-se o reconhecimento de que a atualização do débito deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, fixando-se como termo inicial de incidência o trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do valor da multa, em consonância com o art. 3º da EC n. 113/2021 e com o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça.

8.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da multa aplicada para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a atualização do débito observe exclusivamente a Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a sua redução, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026